Tribunal: STF
Processo: HC 186717
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 563.027/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DISTINTA DA JULGADA NO ARE 666.334/AM. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MODO FECHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    2. Hipótese em que a Corte de origem afastou o tráfico privilegiado, por entender que a movimentação de quantidade expressiva de entorpecentes - 198,24 quilos de cocaína - evidencia a habitualidade delitiva do paciente no comércio ilícito de drogas. Logo, assentado no acórdão impugnado que o agravante se dedica a atividade criminosa, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
    3. Esta Corte tem entendimento firme de que é possível a aferição da quantidade e da natureza da substância entorpecente, concomitantemente, na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base e, na terceira, para justificar o afastamento da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 – quando evidenciado o envolvimento habitual do agente no comércio ilícito de entorpecentes – sendo tal hipótese distinta da julgada, em repercussão geral, pela Suprema Corte no ARE 666.334/AM.
    4. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento consolidado de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei 11.343/2006, é suficiente que o tráfico de drogas tenha sido praticado nas imediações dos locais especialmente protegidos pela norma, sendo desnecessário que a mercancia tenha como alvo os frequentadores destes estabelecimentos.
    5. Concluído pelas instâncias ordinárias, com fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ocorreu nas proximidades dos locais previstos no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
    6. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em razão da aferição negativa das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
    7. Agravo regimental desprovido” (págs. 14-15 doc. eletrônico 7).
    É contra essa decisão que se insurgem os impetrantes neste habeas corpus.
    Alegam que “a circunstância envolvendo a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos foi utilizada como fundamento, primeiramente, para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, e, seguidamente, para o afastamento da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, o que não é permitido” (pág. 6 da petição inicial).
    Argumentam, em reforço, que “o entendimento deste STF é de que há evidente contradição na absolvição pelo crime de associação para o tráfico, e, subsequentemente, a condenação pelo crime de dedicação à atividade criminosa” (págs. 10-11 da petição inicial).
    Defendem, ademais, que houve “contrariedade da decisão [do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo] com o art. 40, III, da Lei Federal nº 11.343/06, pois referida norma foi aplicada sem que tenha o paciente praticado o ilícito nas imediações de Igreja e de uma Associação Desportiva” (pág. 17 da petição inicial), sendo certo, ainda, que “em nenhum momento houve a confirmação de que o paciente fazia mercancia” no local onde o entorpecente foi apreendido (pág. 23 da petição inicial).
    Sustentam, por fim, que, “ao fixar a pena do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas e, posteriormente, fixar o regime inicial para o cumprimento da pena no fechado, o nobre TJ/SP afrontou as Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 440 do STJ, que proíbem a fixação de regime mais gravoso sem fundamentação concreta, utilizando-se de fundamentação abstrata” (pág. 24 da petição inicial). 
    Requerem, ao final, “o recebimento e processamento do presente Habeas Corpus, para que seja concedida a ordem, e, subsequentemente, modificado o v. acórdão, conforme os pedidos franqueados no presente Writ” (pág. 28 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico, previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. No caso, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com apoio em aspectos objetivos da causa. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental não conhecido” (RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. ALEGAÇÃO DE INDEVIDO BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. […] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS A IMPEDIR A SUBSTITUIÇÃO E A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. […] 2. É inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático probatório para eventual aplicação da causa de diminuição de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 3. Ordem denegada” (HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PRISIONAL FUNDAMENTADO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, daquele mesmo diploma legal em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, razão pela qual, evidentemente, não estaria apto a usufruir do referido benefício. 2. As instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, pela dedicação do recorrente a atividade criminosa, circunstância que não pode contraditada em sede de habeas corpus, instrumento que não se presta para o revolvimento do conjunto fático probatório. Precedentes. […] 5. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki).
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça considerou os seguintes aspectos para negar a incidência da minorante em questão: 
    “O Tribunal de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, sob os seguintes fundamentos:
    ‘Dessa forma, de rigor a manutenção da condenação pelo delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
    Passo a análise da dosimetria da pena.
    Atentando-se aos critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Tóxicos, a r. sentença fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias-multa, no mínimo legal, assim justificando: ‘Atento aos critérios estampados no art. 42 da Lei nº 11.343/06, dentre eles a natureza e a quantidade da substância apreendida, verifico que aludido réu mantinha em depósito tijolos de cocaína, com peso líquido de cento e noventa e oito quilogramas e duzentos e quarenta gramas, quantidade suficiente para desgraçar a vida de inúmeros dependentes do nefasto entorpecente. Por tais razões, fixo-lhe a pena-base em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa.’ (fls. 307)
    Não há reparos a se fazer, dado que não houve recurso Ministerial buscando alteração na pena-base, e a fração de exasperação se mostrou extremamente módica, não obstante a expressiva quantidade de cocaína apreendida. No caso em tela, foram apreendidos 200 tabletes de cocaína, com peso líquido de 198,24 quilos de cocaína.
    […]
    Na fase intermediária, não foram reconhecidas circunstância agravantes ou atenuantes.
    Na derradeira etapa, presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, majoro a pena do réu em 1/6 (um sexto), o que redunda em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa.
    Incabível a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido (198,24 quilos de cocaína) é indicativa de que o réu fazia do tráfico de drogas seu meio de vida, tendo contato com fornecedores e consumidores para tanto. Um traficante dito ‘de primeira viagem’ não teria em seu poder essa expressiva quantidade de entorpecentes.
    […]
    Dessa forma, fixo a pena do acusado em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, no mínimo legal.’ (e-STJ, fls. 437-439)
    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico. (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
    In casu, a instância ordinária manteve afastada a incidência da minorante por entender que a quantidade de entorpecentes apreendidos - 198,24 quilos de cocaína - evidencia a habitualidade delitiva do paciente no comércio ilícito de drogas.
    Desse modo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o paciente se dedicava a atividades criminosas, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus” (págs. 4-5 do doc. eletrônico 2; grifei).
    Em que pese a quantidade de entorpecente apreendido não constituir, por si só, fundamento idôneo para comprovar que o acusado seja integrante de organização criminosa e, com isso, afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 (vide RHC 138.715/MS, de minha relatoria), no caso, a enorme quantidade de cocaína apreendida (198,24 quilos), aliada à existência de contatos com fornecedores e consumidores, foi reveladora de que o paciente efetivamente dedicava-se ao comércio ilícito de drogas.
    É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do paciente à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Dissentir dessa decisão, como visto, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus.
    Entendo, ademais, que não houve dupla valoração de uma mesma circunstância judicial, na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena, tal como defendido. Conforme referido, para negar a incidência da minorante, na terceira etapa da dosimetria, levou-se em consideração não só a grande quantidade de cocaína apreendida na residência do paciente, mas também o relacionamento que ele mantinha com fornecedores e consumidores de drogas. Esses elementos, somados, são reveladores da traficância habitual e não caracterizam bis in idem, como se alega (vide HC 177.632/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).
    O que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal proíbe é a utilização da quantidade de droga, “tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (ARE 666.334/RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
    No que se refere à incidência da causa de aumento de pena previsto no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, anoto que referida majorante visa punir com maior rigor a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de determinados locais, como escolas, hospitais, teatros e unidades de tratamento de dependentes, entre outros.
    Veja-se o que estabelece esse dispositivo:
    “Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:
    […]
    III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos” (grifei).
    Portanto, a comercialização de drogas nas dependências ou nas imediações desses locais, por si só, já justifica a incidência da causa especial de aumento de pena, independentemente da demonstração da efetiva negociação da droga aos frequentadores dessas localidades. Com efeito, é irrelevante a discussão defensiva de que “em nenhum momento houve a confirmação de que o paciente fazia mercancia” no local onde o entorpecente foi apreendido.
    Esse entendimento, aliás, coincide com a orientação desta Suprema Corte, firmada em ambas as Turmas: 
    “PENA – CAUSA DE AUMENTO – TRÁFICO DE DROGAS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – PROXIMIDADE. Demonstrada, mediante elementos probatórios idôneos, a proximidade do local em que praticado o tráfico de drogas com estabelecimento de ensino, revela-se viável a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006” (HC 176.296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. […] TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSISIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local. […] 3. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 5 (cinco) anos de reclusão e a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas na imediações de estabelecimento de ensino), a ser cumprida no regime fechado, pois foram presos em flagrante, próximo a estabelecimento de ensino, na posse de 180 (cento e oitenta) pedras de crack, uma porção de maconha e R$ 257,00, em notas de pequeno valor. 4. O Superior Tribunal de Justiça, chancelando a dosimetria realizada pela Corte estadual, manteve a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, em razão dos pacientes terem sido flagrados praticando o crime de tráfico de entorpecentes próximo a estabelecimento de ensino. 5. No caso sub examine, conforme destacou a Procuradoria Geral da República, ’o entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido que a causa de aumento deve incidir sempre que o tráfico seja praticado em locais em que há maior facilidade de difusão do vício diante da maior concentração pessoas. No caso, cuidando-se de crime praticado nas imediações de estabelecimentos de ensino, não há como negar que é maior o perigo para a saúde pública e, mais: não exige a lei que esse estabelecimento seja especialmente visado pelo delinquente. Basta a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade’. […] 7. Ordem de Habeas corpus extinta por inadequação da via eleita” (HC 116.929/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. ORDEM DENEGADA. […] 2. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/2006 visa a punir com maior rigor a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de determinados locais, como escolas, hospitais, teatros e unidades de tratamento de dependentes, entre outros. 3. Ordem denegada” (HC 117.219/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). […]. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. […] 2. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 se justifica quando constatada a comercialização de drogas nas imediações de estabelecimentos prisionais, sendo irrelevante se o agente infrator visa ou não os frequentadores daquele local. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC 138.944/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Por fim, também na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, entendo que, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (5 anos e 10 meses), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada em 10 meses acima do mínimo legal, diante da quantidade da droga apreendida, em atenção, aliás, à norma prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.
    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator